Tribunal: STF
Processo: Rcl 88552
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Jaime Breguedo da Silva, em 10.12.20255, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Recurso Inominado Cível n. 0017841-76.2022.8.15.0014, pelo qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral.



    2. O reclamante alega que “as decisões da 6ª Turma Recursal violam a autoridade da tese fixada no Tema 555 do STF (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 04/12/2014, DJe 12/02/2015)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que a autoridade reclamada “aplica o Tema 555 de forma genérica, presumindo neutralização pela mera menção a EPI's (luvas de raspa CA 29996, óculos CA 9722, avental e respirador CA 8357), sem análise específica do ruído como agente principal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que a tese fixada no Tema 555 “é clara ao diferenciar agentes: para ruído, a declaração de eficácia no PPP não descaracteriza a especialidade, pois o EPI (ex.: protetor auricular) não neutraliza integralmente os danos (efeitos sistêmicos como hipertensão e distúrbios psicológicos)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos das decisões reclamadas, evitando prejuízo irreparável ao Reclamante (aposentadoria por invalidez sem contagem especial)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar as decisões reclamadas, determinando-se a prolação de novo acórdão em conformidade com o Tema 555 do STF, reconhecendo o tempo especial e a conversão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    A presente reclamação não reune condições para o seu processamento válido neste Supremo Tribunal.



    3. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. A despeito do pedido de gratuidade da justiça, o reclamante sequer cuidou de promover a juntada de declaração de hipossuficiência.



    Não fosse apenas isso a evidenciar a inépcia da presente reclamação, o reclamante tampouco juntou aos autos eletrônicos a petição de recurso extraordinário, a decisão de sua inadmissibilidade ou o acórdao proferido no agravo interno interposto.



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...).



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, a presente reclamação não pode prosseguir. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que “a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    5. Pelo exposto, pela inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora